Tribunal: STF
Processo: Rcl 42894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (HC 166.591/PR), proposta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal do Foro Regional de Rolândia, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que nos autos da ação penal n. 0010260-35.2018.8.16.0148, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019). 
    Os reclamantes alegam que "o Ministério Público ofereceu denúncia em face de diversos investigados, incluindo os reclamantes Euclides Antonio Rufato (doravante Euclides) e Edgar Fernando Rufato (doravante Edgar), por supostos delitos cometidos contra a Administração Pública (doc. 01). A exordial acusatória foi oferecida perante o Tribunal de Justiça (autos nº. 0043518-92.2018.8.16.0000), em razão da suposta participação de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função (Prefeito de Rolândia-PR), sendo que, posteriormente, houve o desmembramento dos autos para que somente o julgamento da referida autoridade prosseguisse perante a Corte Estadual (doc. 02), originando a ação penal nº. 0010260-35.2018.8.16.0148, em trâmite perante a Vara Criminal de Rolândia-PR".
    Aduzem que "segundo a denúncia, os reclamantes Euclides e Edgar teriam integrado organização criminosa incrustada na Prefeitura Municipal de Rolândia, que objetivava o enriquecimento ilícito de seus componentes, mediante simulação de execução de serviços e emissão de notas superfaturadas (doc. 01 – fato 01). O Parquet acrescenta que os reclamantes ofereceram vantagem indevida aos servidores Luiz Francisconi Neto (Prefeito de Rolândia-PR), Victor Hugo da Silva e Dario Luiz Campiolo, no montante de R$ 194.920,00 (cento e noventa e quatro mil e novecentos e vinte reais), por meio de cheques depositados nas contas-correntes de Francisco Ramos Vasques Filho, da sua empresa F.R. Vasques Assessoria e Auditoria Contábil, e de Milton Faccione, os quais 'simularam doações lícitas de parte da propina recebida da empresa Somopar, para a campanha eleitoral do ano de 2016, do então candidato, denunciado Luiz Francisconi Neto' (doc. 01, fl. 20).". 
    Apontam, ainda, que "na sequência, os reclamantes foram citados e apresentaram respostas à acusação (doc. 03), oportunidade na qual pleitearam o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a imputação de delitos eleitorais, atraindo a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento da ação penal. Ao analisar as preliminares suscitadas pelos acusados, o eminente magistrado singular reafirmou a competência da Justiça comum, em que pese tenha reconhecido a imputação de fatos que – em tese – se amoldam a delitos eleitorais (doc. 04 – mov. 959.1).". 
    Requerem, portanto, "a concessão da medida liminar, com a consequente suspensão da ação penal nº. 0010260-35.2018.8.16.0148, em trâmite perante a Vara Criminal de Rolândia-PR, até o julgamento do mérito da reclamação.". No mérito, postulam "a procedência da reclamação, a fim de declarar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes eleitorais e conexos apurados na ação penal nº 0010260-35.2018.8.16.0148 e a nulidade dos atos praticados pelo Magistrado da Vara Criminal de Rolândia-PR, especialmente o recebimento da denúncia, remetendo-se o feito ao Juízo competente, nos termos do art. 564, inc. I e art. 567, ambos do Código de Processo Penal.".
    É o relatório. Decido.
    I. Da contextualização do caso concreto
    Conforme deflui da documentação juntada, apurou-se nos Procedimentos Investigatórios Criminais n. MPPR-0078.18.004060-8 e MPPR-0046.17.128993-0, e no Inquérito Civil n. MPPR-0125.18.000229-2, bem como nos autos n. 0032321-43.2018.8.16.000 de homologações de acordos de colaboração premiada, que LUIZ FRANCISCONI NETO (Prefeito do Município de Rolândia), DÁRIO LUIZ CAMPIOLO (Secretário de Desenvolvimento Econômico), VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA (Chefe de Gabinete), CLÁUDIO MARTINS DE PINHO (Secretário de Educação), ROSANA ALVES DA SILVA (Secretária da Saúde), CARLOS FREDERICO VIANA REIS (Procurador-Geral do Município), LUCAS FERNANDO DA SILVA (Subprocurador Jurídico do Município), além de outros agentes públicos, empresas privadas e outras pessoas cometeram, em tese, crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/13), corrupção passiva (art. 317, do Código Penal), corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), peculato (art. 312, do Código Penal), falsificação de documentos públicos (art. 297, do Código Penal), falsificação de documento particular (art. 298, do Código Penal), frustração e fraude do caráter competitivo de procedimentos licitatórios, com o intuito de obter-se vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (art. 90, da Lei n. 8.666/93) e crimes de responsabilidade (Decreto-lei n. 201/67).
    O Ministério Público do Estado do Paraná, por seus agentes que atuam no GAECO e GEPATRIA, ofereceu denúncia contra os investigados, dentre eles os reclamantes [EDGAR FERNANDO RUFATO – art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/13 (Fato 01); art. 333, parágrafo único, do Código Penal (Fato 03); art. 90, da Lei n. 8.666/93 (Fato 04); art. 299, caput, do Código Penal (Fato 06); e, art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 (Fato 07); todos em concurso material (art. 69, do Código Penal) e EUCLIDES ANTONIO RUFATO – art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/13 (Fato 01); art. 333, parágrafo único, do Código Penal (Fato 03); art. 90, da Lei n. 8.666/93 (Fato 04); art. 299, caput, do Código Penal (Fato 06); e, art. 1º, "caput", da Lei n. 9.613/98 (Fato 07); todos em concurso material (art. 69, do Código Penal)]. 
    Em razão da prerrogativa de foro, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná determinou o desmembramento do processo-crime somente em relação ao denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO (Prefeito do Município de Rolândia/PR) e determinou, ainda, que o processamento e o julgamento do feito com relação aos demais acusados sem prerrogativa de foro ocorresse perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rolândia, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    A denúncia foi recebida. 
    Os reclamantes foram citados e apresentaram respostas à acusação, nas quais pleitearam o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a imputação de delitos eleitorais, os quais atrairiam, portanto, a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento da ação penal. Todavia, o Juízo da Comarca de Rolândia, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não reconheceu a sua incompetência absoluta. Eis a decisão no ponto que interessa:
    [...]
    1. Da Incompetência Absoluta – Crimes Conexos a Crimes Eleitorais – Competência da Justiça Eleitoral: 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem suscitada nos autos do INQ 4.435, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu ser a Justiça Eleitoral competente para processar e julgar crimes eleitorais e os comuns a eles conexos, conforme se infere abaixo: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019) 
    No presente caso, há efetivamente a descrição pelo Ministério Público de crimes de natureza eleitoral, em tese, praticados pelos denunciados. Contudo, inexiste qualquer imputação aos réus de crimes de natureza eleitoral, o que afasta a possibilidade de ser reconhecida a competência da justiça especializada. 
    Assim, rejeito tal alegação.
    [...]
    Por fim, o Juízo reclamado constatou que inexistiam motivos para modificar a decisão que recebeu a denúncia, não se justificando, da mesma forma, a absolvição sumária dos acusados.
    II. Das circunstâncias do caso concreto à luz do paradigma firmado por esta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    A presente Reclamação é manifestamente improcedente. 
    A despeito de já ter julgado diversas Reclamações procedentes envolvendo o acórdão paradigma (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO), sempre deixei claro em minhas razões de decidir que para a violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, não bastaria a mera alegação da prática, em tese, de crime eleitoral. Somente com a análise dos fatos narrados e das provas coligidas nos autos é que se poderia verificar, no caso concreto, se existiriam (ou não) indícios da prática de crime eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência.
    No caso em tela, o Ministério Público do Estado do Paraná imputou os seguintes fatos criminosos aos reclamantes:
    [...]
    Fato 01 – Organização Criminosa (art. 2º, §4º, inc. II, da Lei 12.850/2013:
    Ao menos a partir de 06 de dezembro de 2015 e até setembro de 2018, no clube e Foro Regional de Rolândia, Região Metropolitana de Londrina/PR, o então Prefeito do Município de Rolândia LUIZ FRANCISCONI NETO, juntamente com CARLOS FREDERICO VIANA REIS, Procurador Geral do Município, CLÁUDIO MARTINS DE PINHO, Secretário de Educação, DARIO LUIZ CAMPIOLO, Secretário de Desenvolvimento Econômico, LUCAS FERNANDO DA SILVA, Procurador Jurídico do Município, ROSANA ALVES DA SILVA, Secretária de Saúde, VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, Chefe de Gabinete, além de outros agentes públicos ainda não identificados, dolosamente constituíram organização criminosa, associando-se inicialmente entre si e, posteriormente, com outros agentes, de maneira estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, especialmente econômica, mediante a prática de crimes diversos, sobretudo contra a Administração Pública (notadamente falsidades documentais, corrupções ativas e passivas e fraudes à licitação).
    Dentro dessa sistemática da organização criminosa, os servidores públicos e empresários ora denunciados – e possivelmente outros ainda não individualizados – criaram mecanismos de atuação compartimentada de seus integrantes, porém em proveito comum. Tal sistemática tinha diversas estratégias para o enriquecimento ilícito de todo o grupo, dentre elas, exemplificativamente: a) favorecimento de empresas patrocinadores da campanha eleitoral do então candidato, atualmente Prefeito, LUIZ FRANCICONI NETO, fraudando-se procedimentos licitatórios; b) emissão de notas fiscais falsas empenhadas que indicavam a prestação de serviços não efetivamente prestados, superfaturados ou contratados sem o devido certame; c) realização de dispensa ou inexigibilidade de licitação ilegais; d) pagamento de indenizações indevidas, simulando reajuste ao equilíbrio contratual.
    Para colocar em prática tais estratégias, os servidores públicos ora denunciados – e possivelmente outros ainda não individualizados, valeram-se da efetiva atuação compartimentada de seus integrantes, com divisão de tarefas que tinham um objetivo comum, consistente no enriquecimento compartilhado de todos os integrantes da organização criminosa, cuja formação hierárquica confundia-se propositalmente com as funções oficiais desempenhadas por cada membro da organização, desde a emissão de ordem, que provinha do denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO, Prefeito do Município de Rolândia e dos Secretários DARIO LUIZ CAMPIOLO e VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, como da solicitação de vantagens indevidas pelos demais Secretários Municipais, que foram cooptados posteriormente, aos empresários.
    O denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO, Prefeito do Município de Rolândia, exercia as funções de liderança da organização criminosa, emitindo ordens e definindo as negociações ilícitas.
    Os denunciados DARIO LUIZ CAMPIOLO e VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA ocupantes, respectivamente, das funções de Secretário de Desenvolvimento Econômico e de Chefe de Gabinete, os quais, dentro da organização criminosa, homens de confiança do denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO, exerciam a função de gestores dos estratagemas ilícitos para servirem aos propósitos da organização criminosa.
    Em complemento: os denunciados CLÁUDIO MARTINS DE PINHO, FÁBIO APARECIDO TEIXEIRA PINTO, ROSANA ALVES DA SILVA, e também VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, todos secretários municipais nomeados pelo denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO, exerciam a função de campo da organização criminosa. Assim, para dissimular a existência de um grupo estabelecido para promover corrupção, bem como para ocultar a identidade de outros integrantes da organização criminosa, os referidos denunciados, todos secretários municipais, individualmente, abordavam os empresários, solicitando-lhes vantagens indevidas (propina), em valores previamente ajustados ou em montantes que variavam de 4,5% a 10% sobre notas fiscais falsas empenhadas que indicavam a prestação de serviços não efetivamente prestados, superfaturados ou que visavam dar ares de legalidade a contratações sem o devido procedimento licitatório ou de dispensa/inexigibilidade de licitação, pedindo, ainda, ao final, que os empresários mantivessem sigilo quanto à tratativa ilícita.
    Em contraprestação ao pagamento dessas propinas, os empresários se beneficiavam com o pagamento prioritário de seus empenhos e também com valores que lhes eram indevidos, bem como com a adjudicação de licitações que eram fraudadas pelo grupo criminoso.
    Durante o período inicial de atuação da organização criminosa, a função dos denunciados consistiu em angariar contas bancárias, de titularidade de integrantes do grupo criminoso e de outros agentes públicos, para que fossem depositadas as vantagens econômicas ilícitas, as quais eram repassadas, em parte, posteriormente, aos denunciados DARIO LUIZ CAMPIOLO, VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA e LUIZ FRANCISCONI NETO, seja pessoalmente, seja por meio de doações eleitorais para a campanha de reeleição do denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO.
    Já no tocante a FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO, além de fornecer sua conta bancária, igualmente disponibilizou a conta bancária da empresa F. R. VASQUES ASS. E AUDIT, na qual era sócio, bem como emitiu, falsamente, recibos de prestação de serviços aos empresários corruptos, visando dar aparência de licitude aos depósitos bancários.
    No contexto explanado, aderiram aos propósitos espúrios da organização criminosa, os empresários, ora denunciados, MARCO ANTONIO PAVONI, sócio administrador da empresa M. A. PAVONI – METALÚRGICA LTDA (METALMAX), JEFERSON MARQUES DA SILVA, sócio administrador da empresa VYSA TURISMO E TRANSPORTE LTDA., EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, ambos sócios na empresa SOMOPAR – SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE, cujas funções eram simular a execução de serviços, emitindo-se notas superfaturadas, enriquecendo-se ilicitamente e repassando parte desses valores aos servidores públicos integrantes da referida organização, conforme ajuste prévio.
    Firmado o acordo de corrupção, os SECRETÁRIOS, cada qual responsável pela sua pasta, mancomunados com os demais integrantes da organização criminosa, simulando demandas em suas respectivas secretarias, requisitavam serviços que, intencionalmente, pertenciam ao ramo de atividade dos empresários envolvidos no esquema, os quais não eram efetivamente prestados ou prestados a menor ou de maneira não correspondente ao que constava na nota fiscal de serviço.
    Após a hipotética prestação de serviço, os secretários municipais, cada qual vinculado a sua secretaria, assinavam as notas de empenho, cientes de que os serviços não haviam sido prestados, prestados a menor ou prestados sem o devido procedimento licitatório, visando ao pagamento ilícito.
    Na sequência, as notas de empenho seguiam para a Secretaria de Finanças, para pagamento, sendo que os servidores públicos, em especial os denunciados VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, DARIO CAMPIOLO, CLAUDIO PINHO e ROSANA ALVES, ordenavam que os pagamentos das empresas dos empresários corruptos fossem feitas com prioridade sobre as demais contratadas.
    Para o cálculo da propina excluía-se os valores referentes aos encargos, tributos e materiais, considerando-se apenas os serviços, em tese, prestados.
    No núcleo de servidores da ÁREA JURÍDICA, os denunciados CARLOS FREDERICO VIANA REIS, Procurador Geral do Município de Rolândia, e LUCAS FERNANDO DA SILVA, Procurador do Município de Rolândia, atuavam de forma velada, sendo que as suas funções eram orientar os demais integrantes da organização criminosa, por meio de mensagens via whatsapp ou reuniões realizadas na Prefeitura ou no escritório de advocacia do denunciado CARLOS FREDERICO VIANA REIS, chancelando e orientando a confecção de documentos falsos, com o nítido propósito de criar manobras jurídicas que conferissem aparência de legalidade aos fatos ilícitos praticados pelo grupo criminoso. Por vezes, incumbia-se ao denunciado LUCAS FERNANDO DA SILVA emitir pareceres jurídicos que dariam suporte aos pedidos ilegais.
    A estruturação segmentada da organização criminosa denota que, além da centralização de poder nas mãos de LUIZ FRANCISCONI NETO, foram estabelecidos pelo menos três núcleos distintos: 1. Secretarias Municipais; 2. Procuradoria Jurídica e 3. Empresários, conforme organograma a seguir elaborado:
    [...]
    Fato 03 – Corrupção Ativa (art. 333, Parágrafo único, do Código Penal) – Empresa SOMOPAR
    Em razão do acordo de corrupção estabelecido entre os dias 24 de junho de 2016 e 09 de agosto de 2019, os denunciados EUCLIDES ANTONIO RUFATO e  EDGAR FERNANDO RUFATO, dolosamente, previamente ajustados e em unidade de desígnios, visando ao pagamento de vantagem indevida solicitado, ofereceram vantagem pecuniária indevida (propina), correspondente à quantia de R$ 194.920,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e vinte reais) aos servidores públicos LUIZ FRANCISCONI NETO, VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA e DARIO LUIZ CAMPIOLO, para determina-los a fraudar procedimento licitatório, concorrência n.º 003/2016.
    Para tanto, incumbiu-se ao empresário EDGAR FERNANDO RUFATO emitir os cheques [...], todos da Conta-Corrente 72024-9, Agência 3859, de titularidade da empresa SOMOPAR – SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA., os quais totalizaram o valor de R$ 194.920,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e vinte reais), para determinar que referidos funcionários públicos praticassem ato de ofício infringindo a seus deveres funcionais, consistente em fraudar procedimento licitatório Concorrência n.º 003/2016. Parte dos cheques emitidos pelo empresário EDGAR FERNANDO RUFATO foram depositados nas contas-correntes de Secretários Municipais, conforme será descrito oportunamente (delito de lavagem).
    Em razão do acordo de corrupção firmado, os servidores públicos LUIZ FRANCISCONI NETO, VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, DARIO LUIZ CAMPIOLO e LUCAS FERNANDO DA SILVA praticaram atos infringindo dever funcional, porquanto, em razão de seus cargos, respectivamente, Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Procurador Jurídico, fraudaram a licitação Concorrência nº 003/2016, conforme descrito no fato a seguir, com o nítido propósito de beneficiar ilicitamente uma das empresas do grupo RUGATO, pertencentes aos denunciados EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, que se sagraria vencedora do certame fraudulento engendrado.
    [...]
    Fato 04 – Fraude à licitação (art. 90, da Lei nº 8.666/1993) da Concorrência 003/2016
    Assim, atendendo aos propósitos do grupo criminoso, seguindo os moldes preestabelecidos, em efetiva atuação compartimentada de seus integrantes, agindo em divisão de tarefas, no dia 07 de junho de 2016, na Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Avenida Presidente Bernardes, nº 809, em horário não precisado nos autos, os denunciados DARIO LUIZ CAMPIOLO, LUIZ FRANCISCONI NETO, EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, dolosamente agindo, previamente ajustados, em unidades de desígnios, fraudaram o caráter competitivo do procedimento licitatório Concorrência nº 003/2016, do Município de Rolândia, com o intuito de obter, para os empresários, ora denunciados, EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, consistente em instalar alguma das empresas do grupo econômico RUFATO no imóvel objeto do certame.
    Para tanto, o denunciado DARIO LUIZ CAMPIOLO, na condição de Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, requereu a abertura de procedimento licitatório, visando à concessão onerosa do barracão do IBC para, especificamente, instalar no local uma indústria moveleira (DOC 07). O referido requerimento recebeu a numeração Processo 235/2016, sendo seu edital elaborado pelo servidor público JOSÉ AUGUSTO LIASCHI DA SILVA, por ordem do então Secretário de Desenvolvimento Econômico, DARIO LUIZ CAMPIOLO que determinou (ordem manifestamente ilegal), a inserção no edital de licitação de cláusulas ilícitas e discriminatórias (2.1, 2.3 e 2.4, "a"), já que excluíam a possibilidade de empresas sediadas no Município de Rolândia participarem do certame licitatório, assim como indicava no edital o ramo de atividade empresarial (moveleira) que deveria ser explorada no imóvel a ser cedido, onerosamente, pelo Município de Rolândia (cessão onerosa – IBS), cláusulas estas que permitiram a uma das empresas dos denunciados EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO atuantes no ramo moveleiro e sediada fora do Município de Rolândia se sagrasse vencedora da licitação, em conformidade com o acordo de corrupção firmado entre os servidores públicos e os empresários.
    Já o denunciado LUCAS FERNANDO DA SILVA, na condição de Procurador Jurídico do Município de Rolândia, dolosamente, consciente de que se tratava de uma fraude, emitiu, falsamente, parecer jurídico avalizando a legitimidade do procedimento licitatório, a fim de simular a licitude do certame.
    As empresas participantes do referido certame foram RUMOL – INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA – ME e SMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, as quais, juntamente com a empresa SOMOPAR – SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA, fazem parte do mesmo grupo econômico pertencente à família RUFATO, conforme análise do histórico dos quadros societários das referidas empresas, fato que consubstancia fraude, diante da inexistência de concorrência e sigilo das propostas.
    Assim, em 01 de agosto de 2016, após a abertura dos envelopes, as empresas participantes foram classificadas, tendo o objeto da licitação sido adjudicado em favor da empresa SMP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
    Após dando continuidade aos propósitos criminosos, o denunciado LUCAS FERNANDO DA SILVA, na condição de Procurador Jurídico do Município de Rolândia, dolosamente, consciente de que se tratava de uma fraude, emitiu, falsamente, novo parecer jurídico, chancelando a regularidade do certame e opinando pela sua homologação.
    Concretizada a fraude, em 05 de agosto de 2016, o denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO, então Prefeito do Município de Rolândia, homologou a licitação Concorrência n. 003/2016, e, no mesmo dia, assinou o Contrato de Concessão n. 099/2016 com a empresa vencedora, plenamente consciente que se tratava de uma licitação fraudada, já que, conforme avençado, parte da corrupção seria destinada à sua campanha eleitoral, travestida como doação lícita de campanha. 
    [...]
    Fato 06 – Falsidade Ideológica (art. 299, caput, do Código Penal) – Empresas FR Vasques Assessoria e Auditoria Contábil Ltda e Garcia Comunicação Visual Ltda (nome fantasia Tela Produtora)
    Após ter tomado conhecimento de que estavam sendo investigados nos autos de Procedimento Investigatório Criminal MPPR – 0078.17.128993-0, em meados do ano de 2017, os denunciados FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO e DARIO LUIZ CAMPIOLO, em divisão de tarefas e unidade de designo com parte dos integrantes da organização criminosa, visando assegurar a impunidade dos crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro anteriormente narrados, foram até a sede da empresa SOMOPAR – SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA, localizada na cidade de Arapongas-PR, onde, em conversa com os também denunciados EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO alinhavaram-se no sentido de simular, por meio de um contrato de prestação de serviços da empresa FR Vaques Assessora e Auditora Contábil Ltda à empresa SOMOPAR – SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA., a fim de justificar os depósitos dos valores pagos aos denunciados a título de propina (dinheiro proveniente de crime antecedente).
    Depois do prévio acordo acima narrado, os denunciados FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO e DARIO LUIZ CAMPIOLO foram até o escritório de advocacia do também denunciado CARLOS FREDERICO VIANA REIS, localizado na cidade de Londrina-PR, e expuseram a ideia da confecção de um contrato de prestação de serviços ideologicamente falso, destinado a justificar os depósitos dos valores pagos e repassados para a organização criminosa a título de propina por meio das empresas FR Vasques Assessora e Auditoria Contábil Ltda e Garcia Comunicação Visual Ltda (nome fantasia Tela Produtora), tendo o denunciado CARLOS FREDERICO VIANA REIS, na condição de orientador jurídico do grupo criminoso, manifestado a sua concordância e os orientando de como proceder.
    Assim, em meados do ano de 2017, nos limites do Município de Rolândia, o denunciado FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO, previamente ajustado com os também denunciados LUIZ FRANCISCONI NETO, VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, DARIO LUIZ CAMPIOLO, CARLOS FREDERICO VIANA REIS, EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, todos em unidade de desígnios, dolosamente agindo, inseriu, no instrumento particular de contrato de prestação de serviços (DOC 17), declaração falsa, ao constar a prestação de um serviço da empresa FR Vasques Assessora e Auditoria Contábil Ltda à empresa SOMOPAR – SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA, que não havia sido efetivamente prestado, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, justificar os depósitos dos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta da empresa Garcia Comunicação Visual Ltda (nome fantasia Tela Produtora), pagos a título de propina.
    Dando continuidade ao estratagema, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, previamente ajustado com os também denunciados LUIZ FRANCISCONI NETO, FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO, DARIO LUIZ CAMPIOLO, CARLOS FREDERICO VIANA REIS, EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, todos em unidade de desígnios, dolosamente agindo, inseriu, no recibo emitido pela empresa Garcia Comunicação Visual Ltda (nome fantasia Tela Produtora), declaração falsa, ao constar o recebimento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de pagamento de serviços a empresa FR Vasques Assessora e Auditoria Contábil Ltda, que não foram efetivamente prestados, a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, justificar o depósito de dois cheques, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, emitidos pela empresa SOMOPAR – SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA, como se a empresa FR Vasques